Tribunal: TJES
Processo: 5004555-44.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Averbação / Contagem de Tempo Especial
Data de julgamento: 2021-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004555-44.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LEDA MARIA MOTA
AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - HELIMAR PINTO - Vogal / 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5004555-44.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LEDA MARIA MOTA

Advogado do(a) AGRAVANTE: MARIANA NASCIMENTO MOTA - ES18228
AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública de Vitória, ES, que indeferiu o pedido de medida liminar pleiteado no mandado de segurança impetrado pela ora agravante.

Em suas razões recursais, a agravante, em síntese, alega que (i) o tempo para emissão da Certidão de Tempo de Contribuição ultrapassa a razoabilidade; (ii) protocolou o pedido administrativo na data de 10/05/2021 e somente foi autuado em 29/07/2021, e desde a data de 02/08/2021 o processo está paralisado.

Contrarrazões no evento 1566625.

Informações prestadas pelo magistrado de primeiro grau no evento 1587256.

Parecer do Ministério Público pela desnecessidade de intervenção.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

VITÓRIA, ES, 25 de outubro de 2021.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador

Relator

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5004555-44.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LEDA MARIA MOTA

Advogado do(a) AGRAVANTE: MARIANA NASCIMENTO MOTA - ES18228
AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado,
a agravante, em síntese, alega que (i) o tempo para emissão da Certidão de Tempo de Contribuição ultrapassa a razoabilidade; (ii) protocolou o pedido administrativo na data de 10/05/2021 e somente foi autuado em 29/07/2021, e desde a data de 02/08/2021 o processo está paralisado.

Pois bem. Da análise dos autos, entendo que a decisão agravada deva ser reformada. Explico.

Inicialmente, tenho por relevante destacar que o presente recurso deve ser examinado à luz do artigo 300, do Código de Processo Civil, uma vez que a decisão recorrida foi proferida em sede de cognição sumária, na ocasião da análise do pedido de tutela provisória de urgência de natureza satisfativa.

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Analisando o aludido preceptivo legal, extrai-se que o magistrado está autorizado a conceder a tutela provisória de urgência desde que presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No presente caso, entendo que restaram preenchidos os requisitos para o deferimento da medida pretendida, haja vista que a demora da agravada no fornecimento de documentação habitual no âmbito de instituto de previdência local é injustificada, além de desarrazoada.

Com efeito, em caso similar, a Quarta Câmara Cível destacou que:

“[...] Há ainda que se ter em mente, a absoluta inexistência de risco de lesão grave ou de difícil reparação que possa pairar sobre a Agravante, ao contrário do que alega em sua exordial, sem, contudo, indicar que risco seria este e qual as suas consequências.

Certamente não o fez por
que não existe o menor risco na simples expedição de certidão de tempo de contribuição de determinada pessoa. Ora, a informatização dos sistemas de informação, que por certo, abrange o caso da Agravante, não permite concluir de forma diversa, ou seja, por simples pesquisa será possível se aferir se a Agravante contribuiu ou não naquele período determinado, e, consequentemente, expedir-se a certidão respectiva.

A resistência da Agravante, ao meu ver, se mostra desarrazoada e sem sentido, sendo, em verdade, ainda mais onerosa aos cofres públicos, eis que movimentou-se toda a máquina do Judiciário de 1º e 2º graus de jurisdição para o desnecessário debate de questão tão singela e clara.

Ao meu sentir,
periculum in mora
e
fumus boni iuris
encontram-se latentes no caso concreto, respectivamente, diante do risco que se antevê à Agravada no caso de manter-se a morosidade da Agravante e no lídimo direito daquela em receber a certidão nos termos em que requerida. [...].” (TJES, AI 0901645-90.2010.8.08.0000, decisão publicada na data de 21/06/2010, Des. Relator Maurílio Almeida de Abreu).

Logo, por vislumbrar a probabilidade do direito da agravante, bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, haja vista que eventual direito à aposentação depende da análise de tal documento, entendo prudente reformar a decisão agravada.

Com base nesses argumentos, conheço e dou provimento ao recurso para, reformando a decisão agravada, deferir o pedido liminar formulado na origem, para determinar que o agravado, no prazo de 30 (trinta) dias, expeça a Certidão de Tempo de Contribuição referente à agravante (nº funcional 430113), sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

É como voto.

VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA. AUSÊNCIA DE DANO INVERSO. RECURSO PROVIDO. 1.
A
demora da agravada no fornecimento de documentação habitual no âmbito de instituto de previdência local é injustificada, além de desarrazoada.
2.
Por vislumbrar a probabilidade do direito da agravante, bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, haja vista que eventual direito à aposentação depende da análise de tal documento, entendo prudente reformar a decisão agravada.
3.
Decisão reformada. Recurso provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.